Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame e afastou fundamentadamente a tese de ofensa a direitos personalíssimos, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito e não se presta a rediscutir a matéria já apreciada pelo Colegiado, cabendo aos embargantes inconformados perseguirem as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado.

3. Recurso conhecido e não provido.